Tribunal: STF
Processo: ARE 1324951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Havendo manifestação acerca da matéria debatida nos autos, não há que se cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CONTRATO SUSPENSO. VERBAS DEVIDAS. A fundamentação é pressuposto de admissibilidade recursal, na medida em que delimita o espectro de insatisfação do litigante. Não merece conhecimento o recurso, quando inexiste impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Inteligência da Súmula 422, I, do TST. 3. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO. A indenização por dano moral guarda conteúdo de interesse público. O valor fixado deve observar a extensão do dano sofrido, o grau de comprometimento dos envolvidos no evento, os perfis financeiros do autor do ilícito e da vítima, além de aspectos secundários pertinentes a cada caso. Incumbe ao juiz fixá-lo com prudência, bom senso e razoabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE – PROVIMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. Diante de potencial violação do art. 950 do Código Civil, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. 1.1. Nos termos do art. 950 do CCB, "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". 1.2. Por outro lado, a indenização por danos materiais e o benefício previdenciário não se confundem e possuem naturezas distintas, estando a cargo de titulares diversos. Não há óbice à sua cumulação. 1.3. Ao contrário do que ocorre no acidente de trabalho com óbito do empregado, a pensão devida ao trabalhador, que teve sua capacidade laboral reduzida em decorrência de acidente, ressalvada a prévia convalescença, é devida de forma vitalícia, em homenagem ao princípio da reparação integral, que norteia o sistema de responsabilidade civil. Recurso de revista conhecido e provido. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Havendo manifestação acerca da matéria debatida nos autos, não há que se cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. CONCAUSA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 2.1. A legislação previdenciária equipara a doença profissional a acidente do trabalho ainda que o trabalho não tenha sido causa única, mas desde que contribua, diretamente, para o surgimento ou agravamento da lesão, conforme dispõe o art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. Pontue-se que, para a configuração da concausa, não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o trabalho em condições inadequadas tenha concorrido para a ocorrência do infortúnio. 2.2. Nessa esteira, comprovada a existência de nexo de concausalidade entre o agravamento da moléstia e o labor, caracteriza-se a responsabilidade civil. Cabível, assim, a indenização respectiva, a cargo do empregador. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DECORRENTE DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. A incapacidade decorrente de acidente de trabalho deve ser apurada em relação à atividade para o qual o empregado se inabilitou e deve considerar o eventual impacto da depreciação da sua força laborativa também nas outras esferas de sua vida pessoal. Nessa linha, mesmo que ainda capaz para o exercício de outro labor, se evidenciada a redução ou perda da capacidade de desempenho das funções profissionais que geraram a lesão, emerge o dever de indenizar como consectário lógico do princípio da restituição integral. 4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. Prejudicada a análise do agravo de instrumento, neste aspecto, em razão do provimento do recurso de revista patronal. 5. RESCISÃO CONTRATUAL. INVALIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO. A comprovação da lesão sofrida, bem como do nexo de causalidade entre a patologia e a atividade executada, caracteriza o acidente do trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, fazendo jus a empregado ao reconhecimento da estabilidade provisória prevista no art. 118 da mencionada norma. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º , inciso XXVIII; 201, inciso I, e; 195, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente